Tribunal: TJMT
Processo: 1017189-24.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017189-24.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUCELIA FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 209.528.801-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVISÃO – PROCEDIMENTO CONSIDERADO REGULAR – VISTORIA REALIZADA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença de improcedência ante a comprovação da fraude por meio de TOI no qual foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, com o que não concorda, pois alega que houve omissão quanto ao pedido de revisão pela média.

Alegou que o voto “deixou de analisar o ponto em que a embargante requer que o cálculo da média para a fatura de recuperação de consumo utilize a leitura das três faturas posteriores à vistoria, que no caso seria maio – junho – julho de 2019, e não os meses de novembro – outubro – setembro de 2017, tal como determinado na sentença”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas, uma vez que a improcedência se deu em relação à regularidade dos procedimentos adotados, o que fora devidamente motivado na sentença.

Aliás, não há se falar em omissão no voto e acórdão proferidos quando a sentença fora mantida por seus próprios fundamentos. Consta da inicial os seguintes pedidos:

Seja Julgado
PROCEDENTE O PEDIDO
para:

e.1)
CONVERTER EM DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA e DECLARAR A COBRANÇA INDEVIDA
na UC n.o
6/381118-9
, consistente nas duas faturas de recuperação de consumo com vencimento para 30/09/2019 no valor de R$ 851,81 (oitocentos e cinquenta e um reais e oitante e um centavos) e no valor de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais), bem como, retificado o cálculo para aplicar como base de cálculo as três posteriores a vistoria:
maio/2019 – 99 kWh; junho/2019 – 84 kWh; e julho/2019 – 85 kWh, correspondente a média de: 89,33 kWh
;

e.2) determinar a
RETIFICAÇÃO DAS FATURAS
de SETEMBRO/2019, OUTUBRO/2019 e
demais faturas que forem emitidas no curso do processo
, para a média de consumo
89,33 kWh
;

e.3) condenar a Requerida a restituir o valor pago a maior nas faturas,
setembro/2019, outubro/2019 e as posteriores
, em dobro, nos termos do artigo 42, do CDC;

e.4) condenar a empresa ao pagamento do
DANO MORAL
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da condenação, em favor da requerente
JUCELIA FATIMA DE OLIVEIRA
;

e.5) determine a Requerida que abstenha/retire o nome do requerente no rol de maus pagadores do SPC/SERASA. (grifos do original).

O magistrado considerou legal o procedimento adotado, ante a existência de TOI, conforme fundamentação que cito:

Desta feita, a parte requerida comprovou suficientemente a irregularidade constatada, o que a energia consumida não devidamente aferida pelo medidor da parte autora, ocasionando tal situação a recuperação de consumo discutida na presente lide, seguindo para tanto as normas da ANEEL.

De tal sorte que a parte requerida não pode ser responsabilizada pelo fato da fatura não atender às expectativas da parte requerente, ou de ter esta o fornecimento de energia interrompido pelo não pagamento na data do vencimento das faturas, quando devidamente intimada da mora.

Como se vê, trata-se de cobrança devida, não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito ou indenização por danos morais.

Outrossim, não havendo prova do suposto ato ilícito, não vislumbro conduta irregular da reclamada, e sim o exercício regular de um direito.

Assim, não sem propósito, como vem decidindo nossos Tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial e, por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Discordando da sentença proferida, a parte promovente interpôs recurso e reiterou os pedidos iniciais e esta magistrada, em voto anteriormente proferido, de forma fundamentada, manteve a sentença por seus próprios fundamentos entendendo não haver irregularidade a ser sanada, tendo havido a concessionária dentro da legalidade, não havendo se falar em omissão.

Aliás, o que está pretendendo a parte promovente é revisão levando-se em consideração a média posterior, o que não se sustenta, uma vez que recuperação é situação diversa de mera revisão, pois consiste em cálculo no qual se resgata parte do consumidor que, por fraude, deixou de ser aferido.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021